Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723752-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: GALPAO KIDS SERVICOS EM PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27836287) opostos por COLÉGIO COC SUDOESTE (agravante) contra a r. decisão deste relator (ID 27621761), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução de origem. Aduz que a r. decisão seria omissa porquanto “em relação a r. decisão de ID 27583544 Vossa Excelência, concluiu ser devido a manutenção do bloqueio, porém, não ficou claro quanto à transferência desse valor bloqueado.” (ID 27836287 - Pág. 2) É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, apesar de seu conhecimento, os embargos não se prestam à revisão do que restou deliberado, mas sim para correção dos vícios apontados no artigo 1022, e incisos, do CPC, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso dos autos. Na verdade, o embargante está a manejar este recurso com a finalidade de rever o decisum, com o objetivo de adequação da decisão ao entendimento que entende correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos de declaração. Atente-se tratar de via estreita de análise da matéria, limitando-se a apreciação primeva aos aspectos levantados para os fins de concessão ou não da tutela de urgência almejada, razão pela qual equivoca-se o Agravante ao pretender a análise exauriente de todo o tema devolvido no agravo de instrumento, sendo que os demais pontos serão sopesados após a oportuna manifestação da parte Agravada. Outrossim, consta expressamente na r. decisão (ID 27621761 - Pág. 4): "(...) tendo em vista se tratar de pequeno valor bloqueado (R$1.891,75) em relação ao quantum executado (R$13.027,10 – ID 60881479), a ausência de garantia do juízo nos embargos à execução e a decisão retro nos autos do AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, não se verifica, primo ictu oculi, motivos para se determinar a imediata suspensão do feito executivo”. Logo, permanece íntegra as determinações da r. decisão agravada. De tal sorte, inexiste qualquer vício quanto ao tema, mas nítido inconformismo da parte embargante em relação à solução aplicada in limine, devendo, portanto, aguardar a solução definitiva desta Corte sobre o tema. Essas as razões por que REJEITO os embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator